Tribunal: TJDFT
Processo: 0756485-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA RECURSAL: DESERÇÃO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, ao recurso interposto foram acostados somente os comprovantes de pagamentos, desacompanhados da guia de recolhimento do preparo (anexada tão somente a guia de recolhimento das custas) com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação dos comprovantes de pagamento do recurso interposto), os quais não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não conterem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB, 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP.
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n.959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n.931253, DJE: 07/04/2016.
VI. Recurso não conhecido. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.